Tribunal: TJPA
Processo: 0010105-90.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010105-90.2019.8.14.0006

APELANTE: LUCIO ALVES RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0010105-90.2019.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: LUCIO ALVES RODRIGUES JUNIOR.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

2.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo desde a audiência de instrução, pela nomeação de advogada dativa. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As controvérsias cingem-se em: a) analisar a legalidade da nomeação de defensor dativo em comarca onde a Defensoria Pública possui estrutura, mas se encontra momentaneamente sobrecarregada; b) verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; c) aferir a adequação da indenização por danos morais; e d) revisar, de ofício, a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar de nulidade: A preliminar não merece acolhimento. A nomeação de defensor dativo foi devidamente justificada pela excepcional sobrecarga de trabalho da Defensoria Pública local, visando garantir a celeridade processual. Ademais, a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo concreto ao réu, requisito indispensável para a declaração de nulidade no processo penal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.

5. Do mérito: A tese absolutória é improcedente. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral. O depoimento da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foi rico em detalhes, firme e coerente, descrevendo as múltiplas formas de ameaça proferidas pelo apelante. A especial relevância conferida à palavra da ofendida em crimes de violência doméstica, aliada à fragilidade da negativa isolada do réu, forma um alicerce seguro para a condenação.

6. Da dosimetria da pena: Analisando a dosimetria de ofício, verifica-se a existência de erro material. O juízo
a quo
, ao aplicar a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, majorou a pena em 10 (dez) dias, fração superior ao patamar de 1/6 pacificamente adotado pela jurisprudência para cada circunstância, sem apresentar fundamentação idônea para tanto. Impõe-se, assim, a correção para adequar o cálculo, redimensionando a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

7. Da indenização: O valor de R$ 1.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, estando em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 983) de que o dano em tais casos é presumido (
in re ipsa
). A alegada hipossuficiência do réu é matéria a ser dirimida no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, tão somente para, de ofício, corrigir erro material na dosimetria e reduzir a pena do apelante para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 563; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 524283 MG; STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; STJ - AREsp n. 2.270.107/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCIO ALVES RODRIGUES JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
à vítima a título de reparação por danos morais.

Consta da denúncia que, no dia 10 de junho de 2019, o apelante, movido por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento, ameaçou sua ex-companheira, a vítima CAMILY DE BARROS GONÇALVES, de causar-lhe mal injusto e grave, gerando-lhe fundado temor (ID 19767889).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foi ouvida a vítima e decretada a revelia do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID 197678890).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade de todos os atos praticados a partir da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que a nomeação de advogada dativa para o ato foi ilegítima. No mérito, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento ou a redução da indenização fixada (ID 19767937).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação (ID 19767942).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22247807).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

A defesa argui a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, em razão da nomeação de advogada dativa para o ato, mesmo havendo Defensoria Pública estruturada na comarca.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a nomeação se deu em caráter excepcional, diante da comunicação de férias da Defensora titular e da manifesta impossibilidade de redesignação de uma pauta com cerca de 100 (cem) audiências, o que acarretaria enorme prejuízo à celeridade processual e aos próprios jurisdicionados.

Ainda que a atuação da Defensoria Pública seja a regra, a nomeação pontual de um defensor dativo para assegurar a realização de um ato processual não gera nulidade automática. O processo penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem a efetiva demonstração de prejuízo para a parte que a alega (art. 563 do CPP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao consolidar tal entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A
"declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF"
(AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. [...]

2.

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) –
destaquei
.

No caso em tela, a defesa limita-se a alegar a nulidade de forma genérica, sem apontar qualquer falha na atuação da advogada dativa ou de que forma a sua presença teria prejudicado o apelante. Não há indicação de qual linha de defesa deixou de ser adotada ou de que modo a renovação do ato poderia beneficiar o réu.

Dessa forma, ausente a comprovação de prejuízo,
rejeito a preliminar suscitada.

3. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento, embora a pena comporte ajuste de ofício.

3.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após uma análise detida e aprofundada dos autos, revela-se manifestamente infundada.

É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
. Tal valor não decorre de uma presunção absoluta, mas da própria natureza desses delitos, frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

No presente caso, a condenação não se assenta unicamente em uma presunção, mas em um
depoimento detalhado, firme e coerente
, prestado pela vítima CAMILY DE BARROS GONÇALVES sob o crivo do contraditório. Em juízo, ela narrou com segurança as diversas formas de intimidação perpetradas pelo apelante, que, inconformado com o fim do relacionamento, passou a ameaçá-la.

A vítima relatou que as ameaças ocorriam "por WhatsApp, facebook" e que, em uma ocasião, o réu foi à casa de sua mãe e, diante da recusa em reatar o relacionamento, disse que
"
ia fazer uma besteira com a vida dele e a dela"
.
Essa promessa de mal futuro e grave, proferida diretamente, é a configuração clássica do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A defesa tenta desqualificar o depoimento ao argumentar que parte das ameaças foi vista pela vítima em um e-mail do réu, ao qual ela teve acesso. Tal fato, contudo, não descaracteriza o crime. A conduta do apelante de redigir mensagens ameaçadoras, como a que dizia que
"
o que é dela tá guardado com 7 chaves"
, revela sua intenção dolosa de intimidar e seu estado de periculosidade, sendo o meio pelo qual a vítima tomou conhecimento da ameaça uma questão secundária para a configuração do temor. O dolo de ameaçar existiu e o resultado, que é o abalo psíquico da vítima, foi alcançado.

Ademais, o relato da vítima não está isolado. Ele se insere em um contexto de comportamento controlador e ciumento por parte do apelante, conforme descrito nos autos desde a fase inquisitorial. Diante de um depoimento tão robusto e circunstanciado, a simples negativa do réu, apresentada apenas na fase policial, mostra-se frágil e insuficiente para gerar a dúvida que autorizaria a absolvição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Assim, estando o depoimento da vítima no presente caso firme e coerente, e sendo a negativa do réu isolada, a manutenção da condenação é a medida que se impõe, em total harmonia com o entendimento da Corte Superior.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de dúvida, mas sim um
conjunto probatório coeso e mais do que suficiente
para fundamentar o decreto condenatório, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3.2 Da Indenização por Danos Morais

A defesa pleiteia o afastamento ou a redução da indenização de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

A tese do STJ é clara ao dispensar instrução probatória específica, o que abrange não apenas a prova do dano (que é presumido,
in re ipsa
), mas também a discussão aprofundada sobre a capacidade econômica do réu para a fixação do valor mínimo. O contraditório e a ampla defesa são assegurados pela própria imputação e pelo pedido expresso na denúncia, sobre o qual a defesa pode se manifestar.

A conduta do apelante – ameaçar a ex-companheira de mal grave, motivado por inconformismo com o fim da relação – atinge diretamente a dignidade e a tranquilidade psíquica da ofendida, configurando o dano moral.

O valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, fixado na sentença, mostra-se
razoável e proporcional
. Não se trata de valor excessivo, mas de um montante que cumpre a
dupla finalidade da norma: (i) reparatória
, oferecendo à vítima uma compensação pelo sofrimento; e
(ii) pedagógica
, servindo como desestímulo à reiteração da conduta.

Ademais, a fixação da indenização em um valor mínimo, e não em um patamar elevado, já representa a ponderação do julgador acerca da gravidade do fato e da presumível hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública. A quantia de R$ 1.000,00 cumpre sua função sem gerar enriquecimento ilícito ou impor ao condenado um ônus desproporcional.

Portanto, a manutenção da indenização é medida que se impõe.

3.3 Da Dosimetria da Pena (Análise de Ofício)

Embora não tenha sido objeto do recurso, a dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, deve ser analisada de ofício. E, no caso, comporta um pequeno reparo.

O juízo
a quo
, na segunda fase do cálculo, ao aplicar a agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher, na forma da lei específica), majorou a pena-base de 01 (um) mês (30 dias) em 10 (dez) dias.

Ocorre que tal aumento corresponde à fração de 1/3, patamar que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, exige fundamentação concreta que demonstre a necessidade de maior reprovação, o que não ocorreu na sentença. Na ausência de tal motivação, deve-se aplicar a
fração padrão de 1/6
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada neste sentido, orientando que, embora não haja um critério legal absoluto, a fração de 1/6 para cada agravante ou atenuante tornou-se um parâmetro judicial, cuja inobservância, para mais ou para menos, demanda fundamentação concreta:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. [...] AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE [...] 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há critério matemático obrigatório para a escolha das frações de aumento ou diminuição na dosimetria da pena, mas exige fundamentação concreta e específica para justificar as frações
de exasperação da basilar. 6. De mais a mais, na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante [...], a redução foi fixada em 1/12,
sem justificativa concreta para a aplicação de fração inferior ao parâmetro de 1/6
. 7. No caso, a fração de aumento na primeira fase e a fração de redução na segunda fase não foram devidamente fundamentadas, contrariando a jurisprudência do STJ, que
exige justificativa concreta para desvios dos padrões balizadores
. (AREsp n. 2.270.107/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.) –
destaquei
.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base de 30 (trinta) dias, o acréscimo devido é de
05 (cinco) dias
.

Dessa forma,
redimensiono a pena
para fixá-la em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo o regime inicial aberto e as demais disposições da sentença.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, de ofício, corrigir erro material na dosimetria e reduzir a pena do apelante
LUCIO ALVES RODRIGUES JUNIOR
.

Fixo a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória, inclusive o regime inicial aberto e a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025